Tribunal: STF
Processo: RHC 270016
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa, receptação de animal e falsidade ideológica. Alegada quebra da cadeia de custódia de prova digital. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes. Ausência de demonstração de prejuízo. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afastara a alegação de nulidade de prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia.

    2. Pretensão do agravante de anular as provas digitais extraídas de aparelho celular pertencente a corréu, ao argumento de que o dispositivo foi manuseado por investigador de polícia antes de ser submetido à perícia oficial.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se a alegada irregularidade formal no manuseio de prova digital, por si só, configura quebra da cadeia de custódia apta a gerar a nulidade da prova, especialmente quando as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de demonstração de adulteração ou prejuízo concreto à defesa.

    III. Razão de decidir

    4. A tese de quebra da cadeia de custódia foi devidamente rechaçada pelas instâncias antecedentes, que, de forma fundamentada, concluíram pela regularidade da prova, destacando a ausência de qualquer elemento concreto que indique manipulação, adulteração ou prejuízo à defesa.

    5. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo com as decisões desfavoráveis e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por sua consistência.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.